Tribunal: TJDFT
Processo: 0729213-97.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. INSURGÊNCIA LIMITADA À DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. LIVRAMENTO CONDICIONAL. TEMA ATINENTE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Presentes duas ou mais qualificadoras do crime de roubo, é possível o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo as demais como causas configuradoras do tipo qualificado.
2. Aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato, salvo fundamentação expressa e específica, para cada circunstância judicial desfavorável, consoante entendimento consolidado no c. STJ.
3. O pagamento da pena pecuniária é consequência da condenação penal e de aplicação cogente, razão pela qual é inviável ao julgador afastá-la, sob pena de criar isenção não prevista em lei e de violação ao princípio da legalidade.
4. Se o réu não preenche os requisitos do art. 44, do CP, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.
5. É incabível o direito de recorrer em liberdade caso mantidas as circunstâncias que motivaram a decretação da prisão preventiva do réu preso durante toda a instrução processual, sobretudo aquelas expostas por ocasião do julgamento do habeas corpus de minha relatoria.
6. O livramento condicional é matéria atinente ao juízo da execução penal.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.